Tribunal: CARF
Processo: 16692.720748/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720748/2014-25
ACÓRDÃO
1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009

DIREITO CREDITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA FORMA DE QUITAÇÃO DA
ESTIMATIVA. FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ERRO DE FATO.
Admite-se a superação da falta de retificação da DCTF quando tal falta
resulte de inequívoco e auto evidente erro material do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito pleiteado, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
2
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito Pagamento
Indevido ou a Maior de Estimativa de CSLL de setembro de 2009 no montante de R$ 991.388,45.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 26218.99603.281013.1.3.04-
0290.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, pois (i) o valor
do pagamento coincidia com o débito declarado em DIPJ e confessado em DCTF, e (ii) o
contribuinte utilizou este mesmo valor para integrar o Saldo Negativo do período, utilizado por
meio da Declaração de Compensação.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, por meio da qual se
insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, apresentando os argumentos que seguem:
“Há 02 motivos que ensejaram a não homologação da compensação, são eles:
(i)
o crédito teria supostamente sido utilizado para pagamento da estimativa
mensal de set. /2009, conforme DCTF (fl. 288) e DIPJ fl. 291). e
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
3
(ii)
pelo mesmo motivo, a Requerente já teria utilizado este pagamento
indevido para composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário
2009 (fls. 290 a 296).
Esta interpretação está equivocada, a Requerente retificou sua DCTF original,
justamente para consignar que o pagamento do valor devido de CSLL/Estimativa
de Set. /2009 no valor de R$ 7.945.587,59 (que constava da DCTF anterior como
pago por meio de compensação e do DARF de R$ 991.388,45 foi feito por meio de
novo DARF em Nov. /2010.
Em razão do novo pagamento da CSLL de Set/2009 por meio de DARF em
Nov/2010, o valor de R$ 991.388,45 deixou de compor o Saldo Negativo de CSLL
de 2009 e tornou-se um pagamento indevido, que, portanto, poderia ser
aproveitado, como o foi, no PER/DCOMP n° 26218.99603.281013.1.3.04-0290.
A Requerente "substituiu" o pagamento inicial da CSLL de Set. /2009 (DCTF
original = Compensação de R$ 6.954.199,14 + DARF de R$ 991.388,45 = CSLL
Estimativa Set. /2009 R$ 7.945.587,59) por um novo pagamento via DARF (DCTF
retificadora = DARF R$ 10.326.395,76 = CSLL Estimativa Set. /2009 R$
7.942.159,49).
Houve uma retificação da DCTF da Requerente, que não foi considerada, a qual
explica que o crédito de R$ 991.388,45 é um pagamento indevido e não está
vinculado ao pagamento da estimativa mensal de set. /2009.
Consta na DCTF e na DIPJ um valor apurado de CSLL Estimativa no mês de Set.
/2009, no montante de R$ 7.945.587,59, a qual, ainda de acordo com as
declarações da referida DCTF de fls. 288, teria sido paga por meio do DARF de R$
991.388,45, acrescido de uma compensação no valor de R$ 6.954.199,14.
A DCTF foi posteriormente RETIFICADA pela Requerente (doc. 04), justamente
para consignar que a Requerente efetuou o pagamento dos valores da CSLL
Estimativa de Set./2009 por meio de um DARF no valor total de R$ 7.945.587,59,
que acrescido de juros de mora e multa totalizou R$ 10.326.395,76 (doc. 05).
Tal fato decorreu da verificação pela Requerente de que a compensação
anteriormente feita tinha problemas, o que a levou a optar por pagar todos os
valores da CSLL Estimativa, para não ter questionamentos do Fisco.
Por tal motivo, com o novo pagamento e a retificação da DCTF. O pagamento no
valor de R$ 991.388.45 (doc. 03), que anteriormente segundo a DCTF não
retificada, realmente compunha o pagamento da CSLL.
A estimativa foi paga por um novo DARF e este pagamento anterior passa a ser
um simples pagamento indevido e não está vinculado ao pagamento da
estimativa mensal de set. /2009.
DA SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO DA REQUERENTE A DESPEITO DA COMPENSAÇÃO
REALIZADA NO PER/DCOMP N° 20113.05212.261111.1.3.03-1109
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
4
Como é um pagamento indevido o crédito de R$ 991.388,45 (valor original - doc.
03), não compõe o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2009, conforme
consta no PER/DCOMP n° 20113.05212.261111.1.3.03-1109 (doc. 06), o qual é
composto pelo DARF de R$ 7.945.587,59, que acrescido de juros de mora e multa
totalizou R$ 10.326.395,76 (doc. 05).
Ao ter sido feito o novo pagamento para o mês de Set. /2009 por novo DARF de
R$ 7.945.587,59 (doc. 05) e a retificação da DCTF do período (doc. 04), o
pagamento de R$ 991.388,45 (valor original - doc. 03) deixou de compor o saldo
negativo de CSLL do ano base e tornou-se um "pagamento indevido", passível de
compensação.
Após o novo pagamento e a retificação da DCTF (doc. 04 05), o saldo negativo de
CSLL apurado em 2009 no valor de R$ 2.491.175,18 (fl. 32) do processo de crédito
- Ficha 17 da DIPJ) deixou de ter o DARF de R$ 991.388,45 como parte de sua
composição).
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam enviadas também ao
advogado Pedro Miranda Roquim, inscrito na OAB/SP 173.481, com endereço na
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 146, 12° andar.”

O Acórdão Recorrido analisou a DIPJ/2010 (fl.31) e a DCTF retificadora (fl.288),
verificando que a estimativa de CSLL de 09/2009 monta a R$ 7.945.587,59 sendo que, deste valor,
R$ 6.954.199,14 foi compensado pelo contribuinte e R$ 991.388,45 se refere a pagamento com o
DARF que o contribuinte pretende aproveitar como pagamento indevido.
O Acórdão Recorrido apreciou as alegações presentes na Manifestação de
Inconformidade, de que a interessada teria feito um novo pagamento de estimativa, substituindo
o pagamento inicial da CSLL de Set/2009 (DCTF original = Compensação de R$ 6.954.199,14 +
DARF de R$ 991.388,45 = CSLL Estimativa Set/2009 R$ 7.945.587,59) por um novo pagamento via
DARF (DCTF retificadora = DARF R$ 10.326.395,76 = CSLL Estimativa Set. /2009 R$ 7.942.159,49),
caracterizando um pagamento indevido.
Entretanto, não confirmou referida alegação, consignando que conforme consta no
extrato do Sief (fl.8), há um pagamento de R$ 991.388,45 que foi alocado para as estimativas de
CSLL de 09/2009, que somado à compensação de R$ 6.954.199,14, extinguiu a estimativa de
setembro de 2009, que correspondia a R$ 7.945.587,59, conforme informações consonantes com a
DCTF inserta na fl.288, que é a DCTF Retificadora Ativa
O Acórdão consignou também que o pagamento de R$ 10.326.395,76 (fl. 389) ao
qual se refere o Contribuinte compreende R$ 7.942.159,49 feito no cód.2484 (montante inferior
que o valor da estimativa de CSLL) e o restante relativo à multa e juros, pago em 03/11/2010, um
ano após o pagamento original, razão pela qual não poderia substituir o pagamento anterior de
estimativa feito dentro do ano calendário correto que é 2009, cujos débitos foram declarados em
DCTF e DIPJ.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
5
Inadmitiu a possibilidade de alocação de tais pagamentos às estimativas
substituindo a quitação original, pois feitos após o encerramento do ano-calendário, e, segundo
seu entendimento, as estimativas só poderiam ser consideradas como tais até o encerramento do
exercício.
Esclareceu também que o valor compensado foi considerado no Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2009, e rechaçou as alegações do Contribuinte relativas ao PER/DCOMP
n° 20113.05212.261111.1.3.03-1109, por meio de cuja remissão o contribuinte defende que as
referidas estimativas não compuseram o saldo negativo do ano-calendário de 2009, pois, em seu
sentir, a citada DCOMP não poderia servir de comprovação do crédito.
Também negou a intimação na pessoa do advogado, por ausência de previsão legal
nesse sentido.
Diante dessas constatações, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
para evitar o duplo aproveitamento do direito creditório.
O Recurso Voluntário, por sua vez, defende:
 A existência do pagamento a maior, conforme razões já expostas na
Manifestação de Inconformidade, que aborda com maiores minúcias no
Recurso;
 A suficiência do crédito da requerente a despeito da compensação realizada
com direito creditório de Saldo Negativo de 2009, pois o valor lá pleiteado não
consideraria o valor pago indevidamente ou a maior pleiteado na presente
declaração de compensação;
 Violação à razoabilidade e proporcionalidade; e
 O direito de realizar sustentação oral quando do julgamento.
 Por fim, acostou aos autos os seguintes documentos:
“01. DCTF retificadora;
02. DCTF original;
03. DARF e DIPJ ano-calendário 2009;
04. Carta cobrança, que motivou o novo pagamento e a retificação da DCTF do
período, bem como DCOMP relativa ao PA 13807.008781/2009-93.”

É o relatório.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
6
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
2
MÉRITO
2.1 A SUBSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DCTF
Vimos no relatório que o Despacho Decisório se calcou inicialmente no fato de que
o DARF que se pretendia recuperar por meio da DCOMP em questão estaria alocado para quitar a
estimativa de CSLL de setembro de 2009 tanto na DIPJ (fl. 29) quanto na DCTF (fl. 288) do
Contribuinte.
A DIPJ à fl. indicada pelo Despacho Decisório confirma o valor da CSLL a pagar de R$
7.945.587,59, o que não se questiona.
Já a DCTF de no 1002.009.2012.1840432595, que consta como ativa na data de sua
extração, na fl. 288 apontada pelo Despacho Decisório, faz o desmembramento do pagamento,
confirmando a alocação do DARF à sua quitação. Vejamos:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
7

O Recorrente, por sua vez, defende ter retificado a DCTF para alocar ao pagamento
da estimativa de CSLL de setembro de 2009, “liberando” o DARF em questão para compensação
por meio da DCOMP ora sob debate, de no 26218.99603.281013.1.3.04-0290, e acosta aos autos a
DCTF de mesmo número daquela de fl. 288, a partir da fl. 444, mas com as mesmas informações já
consideradas pela autoridade julgadora de piso. Vejamos a seguinte imagem de fl. 479:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
8

A informação é consonante com aquela constante do sistema SIEF, de fl. 8.
Portanto, a alegada retificação da DCTF não foi comprovada pelo Recorrente, sendo
que a documentação por ele acostada na realidade confirmou a ausência de retificação da DCTF,
que até o momento contraria o direito creditório vindicado.
A despeito disso, o Acórdão Recorrido identifica um pagamento de R$
10.326.395,76 (fl. 389) feito em 03/11/2010, um ano após o pagamento original, que compreende
R$ 7.942.159,49 no cód. 2484 (estimativa de CSLL) do período de apuração encerrado em
30/09/2009, e o restante relativo à multa e juros. Contudo, a autoridade julgadora de piso
entendeu que o contribuinte não poderia, ao seu bel prazer, substituir um pagamento anterior por
outro.
Neste ponto os fatos se revelam consonantes com a versão do contribuinte, de que
teria substituído a forma de quitação da Estimativa de Setembro de 2009 para evitar ficar à mercê
do resultado de questionamentos fiscais que só vieram a ser pacificados em 2021 com a Súmula
CARF no 177. Vale dizer, identificando que a quitação de parte da estimativa de setembro de 2009
se deu mediante compensação, optou por pagá-la integralmente com juros e multa moratórios
mediante novo DARF para evitar o tão conhecido “efeito cascata”.
O contribuinte ainda esclarece que “foi forçado a efetuar este pagamento por meio
do DARF de R$ 10.326.395,76 (fl. 389)”, porque recebeu da RF8 a carta cobrança emitida no
Processo Administrativo no 13807.008781/2009-93 (vide fls. 500/501). A despeito da falta de
acesso desta relatoria ao Processo no 13807.008781/2009-93, a narrativa e a carta cobrança
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
9
acostada aos autos confirmam a versão de que o contribuinte, recebendo a carta que não
reconhecia o Saldo Negativo de IRPJ de 2009 por inconsistências ou insuficiência do recolhimento
da estimativa de setembro de 2009, substitui a forma de sua quitação por meio do DARF de fls.
389 que, então, entende liberado para a DCOMP ora sob julgamento, conforme a natureza de
pagamento indevido ou a maior.
O próprio comprovante de arrecadação de fl. 389 indica como Número de
Referência o número do processo 13807.008781/2009-93.
Assim, a despeito de não confirmada a retificação da DCTF não há dúvida de que o
DARF de fls. 389 destinava-se ao pagamento da estimativa de CSLL de setembro de 2009. Há aqui
nítido erro material sanável.
Trata-se, a falta de retificação da DCTF, de erro material que este Conselho
reiteradamente supera quando tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação
incorreta do tipo do direito creditório pleiteado.
A própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no
8/2014, cujo excerto passo a transcrever, ressaltando sua aplicabilidade quando há erro relativo à
DCTF:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido , especificamente na apuração do saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a
não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho
decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
10
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido
inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova
portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto
de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade
“decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores,
coordenadores,
superintendentes,
subsecretários
e
secretário
da
RFB]
competência”. Também se aplica à revisão de despacho decisório que decidiu
sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada. O novo ato
da Administração será responsável pela homologação total ou parcial da
compensação.” (grifo nosso)

Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia o princípio
da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes do
Rêgo.

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
11
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, sendo de observância
obrigatória no órgão:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, a despeito de aqui tratar-se no erro remanescente quanto à DCTF,
não vislumbro razão para conferir tratamento distinto do exarado nos atos normativos e decisões
acima, devendo-se apreciar o direito creditório à luz dos erros de fato alegadamente cometidos e
percebidos pelo contribuinte após ser proferido o Despacho Decisório, se a própria administração
é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o contencioso administrativo.
Ademais, se aqui for negado o direito creditório do contribuinte tão somente por
conta do erro de fato, já não haverá mais tempo hábil para que ele transmita Pedido de
Restituição ou Declaração de Compensação específicos para pleitear a restituição do indébito
formado por este novo DARF. Haveria, a se manter o Acórdão Recorrido, inequívoco
enriquecimento indevido do Estado.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
12
2.2 DUPLICIDADE NO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO

O Despacho Decisório e o Acórdão Recorrido, além disso, apontam que o DARF em
questão já integrou Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 aproveitado pelo
contribuinte por meio da DCOMP no 20113.05212.261111.1.3.03-1109.
Por sua vez, o Contribuinte alega que independentemente do DARF que pretende
repetir nos presentes autos, possuía Saldo Negativo suficiente para fazer frente às compensações
já vindicadas, pois o valor já pleiteado a título de Saldo Negativo dispensaria o DARF de R$
991.388,45 que ora se discute.
A alegação é verídica, ao menos à luz da DCOMP em questão, que indica Saldo
Negativo de CSLL debatida no processo no 13807.008.781/2009-93 e na DCOMP
20113.05212.261111.1.3.03-1109 (fl. 391 e ss.) de R$2.491.175,18, face a um débito compensado
total de apenas 673.140,36 (fl. 397).
De todo modo, não vislumbro prejuízo erário em reconhecer o direito creditório, já
que o Saldo Negativo se mantém com a substituição da forma de quitação da estimativa de
setembro de 2009 a partir do reconhecimento da inequívoca intenção de substituição provocada
por questionamento do Fisco.
2.3 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Sobre o pedido de sustentação oral realizado no Recurso Voluntário, é cediço que o
recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral, devendo
respeitar as formalidades específicas previstas no Regimento Interno do CARF (Portaria MF 1.634
de 21 de dezembro de 2023) e portarias que o regulamentam.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita ao contribuinte, querendo, pleitear a realização de
sustentação oral pelas vias próprias.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
parcial, superando a falta de retificação da DCTF para se considerar como disponível o DARF em
debate, homologando a compensação até o limite do direito creditório disponível.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.065 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720748/2014-25
13

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 523
DF CARF MF
Original